Tribunal: TJSP
Processo: 1073954-82.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória – Serviço de internet – Cláusula de fidelização – Concessão de benefícios – Prévio conhecimento pelo consumidor – Contrato inicial com fidelização de vinte e quatro meses – Comunicação de cancelamento após o decurso do prazo original de permanência – Renovação automática da fidelização sem expressa e inequívoca manifestação do consumidor –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória – Serviço de internet – Cláusula de fidelização – Concessão de benefícios – Prévio conhecimento pelo consumidor – Contrato inicial com fidelização de vinte e quatro meses – Comunicação de cancelamento após o decurso do prazo original de permanência – Renovação automática da fidelização sem expressa e inequívoca manifestação do consumidor – Abusividade – Vedação de renovação automática de fidelização sem consentimento expresso do consumidor – Resolução ANATEL no 765/2023 – Inexigibilidade da multa – Sentença mantida.

Apelação não provida.